Tribunal: TJSP
Processo: 1040798-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Propaganda enganosa não caracterizada. Contratos de garantia e de abertura de crédito estudantil válidos. Vício de vontade não comprovado. Garantia de pagamento das prestações condicionada ao cumprimento de requisitos cumulativos. Ausência de comprovação quanto aos trabalhos sociais.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Propaganda enganosa não caracterizada. Contratos de garantia e de abertura de crédito estudantil válidos. Vício de vontade não comprovado. Garantia de pagamento das prestações condicionada ao cumprimento de requisitos cumulativos. Ausência de comprovação quanto aos trabalhos sociais. Aluna que, ademais, não obteve a média mínima de desempenho individual no ENADE exigida como requisito do benefício. Sentença de improcedência mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040798-30.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante JOYCE FABIANA MARQUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA - AFARP e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040798-30.2017.8.26.0506
jma
fls. 2
VOTO No 24289
APELAÇÃO CÍVEL No 1040798-30.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
APELANTE: JOYCE FABIANA MARQUES DA SILVA
APELADOS: FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA - AFARP E BANCO DO BRASIL
S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
Prestação
de
serviços
educacionais. Programa
“UNIESP paga”. Propaganda enganosa não caracterizada.
Contratos de garantia e de abertura de crédito estudantil
válidos. Vício de vontade não comprovado. Garantia de
pagamento das prestações condicionada ao cumprimento de
requisitos cumulativos. Ausência de comprovação quanto aos
trabalhos sociais. Aluna que, ademais, não obteve a média
mínima de desempenho individual no ENADE exigida como
requisito do benefício. Sentença de improcedência mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 410/418) que julgou improcedente a
ação de conhecimento movida pela ora apelante, condenando-a ao pagamento de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Insurge-se a autora, sustentando, em breve síntese, que a
propaganda do programa “UNIESP paga” é enganosa, que o contrato de garantia é
de difícil compreensão e que não há nos autos documento que comprove sua
ciência acerca dos requisitos exigidos para o pagamento do financiamento.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040798-30.2017.8.26.0506
jma
fls. 3
visando à condenação dos réus ao cumprimento do “contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES” e ao pagamento de indenização de danos
morais no valor de R$. 15.000,00.
A apelante afirma, em seu recurso, que não tinha ciência a respeito
dos requisitos exigidos para que fosse cumprida a obrigação de quitar o
financiamento. Menciona que a celebração do contrato com o banco, em 7.2.2012,
é anterior à emissão do certificado de garantia fornecido pela instituição de ensino,
em 22.3.2012 (fls. 60/61), e que o Contrato de Garantia é apócrifo, pois não contém
data (fls. 58/59).
Não obstante, certo é que a própria recorrente narra, em sua petição
inicial, que “estava certa de que para conclusão do curso e consequentemente
recebimento do diploma seria necessário tão somente cumprir as responsabilidades
impostas pela Requerida que se restringiam a: CLÁUSULA TERCEIRA- DAS
RESPONSABILIDADES DO (A) BENEFICIÁRIO (A) (...)”, enumerando os
requisitos, em relação aos quais alegou, a seguir, abusividade e necessidade de
intepretação favorável diante da aplicação do CDC.
No mais, sendo incontroversa a ciência da apelante quanto às
exigências desde o início do curso, não há escusas para a ausência de
cumprimento por todo o período letivo, paralelamente à realização dos regulares
aditamentos.
Pelo programa denominado “Uniesp paga”, a instituição de ensino
comprometeu-se a arcar com o valor do financiamento estudantil, exigindo, em
contrapartida, requisitos cumulativos a serem preenchidos pela aluna.
Na hipótese, não houve desempenho satisfatório no ENADE (média
correspondente a 60% da nota máxima, equivalendo à nota 3,0) e, ademais, o ônus
da prova de que houve prestação dos serviços voluntários era da apelante, que
dele não se desincumbiu.
Como veio fundamentado na sentença, “o fato da autora ter logrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040798-30.2017.8.26.0506
jma
fls. 4
obter sua graduação, não significa que ela teria direito à quitação do financiamento,
se não adimpliu com as obrigações pelas quais se vinculou, de modo que a corré
Uniesp não pode ser compelida a promover a quitação na forma pretendida na
inicial, não tendo, ainda, cometido qualquer ato ilícito que a sujeitasse a pagar
indenização a autora por dano de ordem moral.”.
E, por fim, nota-se do histórico escolar da apelante (fls. 177) que
houve reprovação em algumas disciplinas.
Sendo cumulativos os requisitos para que a autora fizesse jus ao
financiamento estudantil, a ausência de preenchimento de um deles era o que
bastava para negativa de quitação do financiamento.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“Apelação Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais e tutela de urgência Improcedência -
Prestação de serviços educacionais - Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES Alegação do demandante de
propaganda enganosa praticada pelas rés que implicaria em que
devessem arcar com o pagamento integral das parcelas do
financiamento que firmou Ausência de prova do cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato pela demandante - Ônus desta
de provar suas alegações Art. 373, I, do CPC Alegação de fraude
que não altera a solução da demanda, tendo em vista que a autora
se beneficiou com o financiamento e a conclusão do curso

Obrigação de quitação do empréstimo que deve ser cumprida

Improcedência da ação que merece ser mantida - Recurso
improvido.”
(Apelação
1008815-14.2017.8.26.0344;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018).
Logo, diante do descumprimento dos requisitos cumulativos exigidos
pelo programa “Uniesp paga” a negativa dos réus em pagar o financiamento
contratado pela autora é legítima e não enseja sua responsabilização pela
indenização dos danos morais alegados na petição inicial.
Assim, de rigor a manutenção da respeitável, que deverá prevalecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1040798-30.2017.8.26.0506
jma
fls. 5
tal como lançada e, diante disso, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no
artigo 85, § 11 do CPC, para 15% do valor da causa, observado o benefício da
gratuidade.
Fernando Sastre Redondo
Relator